Tribunal: TJDFT
Processo: 0751129-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751129-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: PATRICIA SONEGHET OLIVEIRA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível do Guará (id 53978669) que deferiu tutela de urgência para condená-la a custear e fornecer o tratamento medicamentoso (Rituximabe) prescrito em relatório médico. Sustenta, em suma, que o pedido da beneficiária não se enquadra nas Diretrizes de Utilização do Tratamento (DUT), constantes do Anexo II da RN 428/17, que atualiza o rol de Procedimentos da ANS. Afirma que a patologia da agravada (miastenia gravis) não está disposta na referida diretriz. Menciona, ainda, que o valor do plano da usuária é de R$ 716,38, de modo que, além de pleitear tratamento que não preenche as Diretrizes de Utilização do Tratamento (DUT), ele ainda é de alto custo (valor anual aproximado de R$ 338.492,64), havendo, portanto, clara ampliação de cobertura, a qual provoca o desequilíbrio contratual. Defende, por fim, que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde, antes exemplificativo, ganhou um novo e acertado direcionamento com o julgamento do REsp 1.733.013. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da vida ou saúde do paciente, sob o argumento de que não estão previstas no Rol da ANS, considerando o advento da Lei 14.454/22, que alterou a Lei 9.656/98. A alegada necessidade de equilíbrio contratual não autoriza limitação que se mostre abusiva, inviabilizando, no caso, a utilização do tratamento mais adequado à segurada. Conforme se observa do relatório médico (id 176655237 – autos originários), o medicamento é imprescindível para o tratamento da enfermidade que acomete à autora. A propósito: (...) “Devido a descompensação do quadro clínico, precisa urgente fazer uso de Rituximabe para tratamento eficaz da sua doença de base, com refratariedade a outras medicações já testadas”. (...) Grfiei Assim, ponderando-se os valores, prestigia-se a saúde ao invés do patrimônio. 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília/DF, 12/12/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR